Tribunal: TJDFT
Processo: 0754698-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754698-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover em relação às alegações contidas na petição de ID no 56549643 e documentos que a acompanham, uma vez que não foram submetidas ao Juízo a quo. Eventual manifestação em sede recursal, acarretaria supressão de instância, o que inviabiliza sua apreciação. Publique-se. Decorrido o prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo interno, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator